Tribunal: TJSP
Processo: 1001259-03.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Cobrança. Loteamento fechado. Apelada não é associada da associação de moradores/proprietários do empreendimento. Imposição de pagamento das verbas envolvendo manutenção e conservação sem suporte. O individualismo da recorrida e a inobservância do princípio da solidariedade, além do enriquecimento sem causa, são insuficientes para a pretensão da apelante, haja vista a matéria ser objeto do Tema

Ementa:
Cobrança. Loteamento fechado. Apelada não é associada da associação de moradores/proprietários do empreendimento. Imposição de pagamento das verbas envolvendo manutenção e conservação sem suporte. O individualismo da recorrida e a inobservância do princípio da solidariedade, além do enriquecimento sem causa, são insuficientes para a pretensão da apelante, haja vista a matéria ser objeto do Tema 882 do STJ. Improcedência da ação deve sobressair. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164822
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001259-03.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO
DOS
PROPRIETÁRIOS
E
AMIGOS
DO
SAMAMBAIA
RESIDENCIAL, é apelada NILCE APARECIDA DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-03.2019.8.26.0566 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.001.259-03.2019.8.26.0566
Apelante:
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E AMIGOS DO
SAMAMBAIA RESIDENCIAL
Apelada:
NILCE APARECIDA DOMINGUES
Comarca: SÃO CARLOS
Voto n.o 44.950
Cobrança. Loteamento fechado. Apelada não é
associada da associação de moradores/proprietários do
empreendimento. Imposição de pagamento das verbas
envolvendo manutenção e conservação sem suporte. O
individualismo da recorrida e a inobservância do
princípio da solidariedade, além do enriquecimento sem
causa, são insuficientes para a pretensão da apelante,
haja vista a matéria ser objeto do Tema 882 do STJ.
Improcedência
da
ação
deve
sobressair.
Apelo
desprovido.
1. Apelação interposta tempestivamente, com base na r.
sentença de págs. 284/286, que julgou improcedente ação de cobrança
proposta por associação de moradores de loteamento envolvendo proprietária
de imóvel do empreendimento.
Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois
para se tornar viável a manutenção, conservação e segurança do loteamento,
que se encontra às margens de uma rodovia e faz divisa com várias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-03.2019.8.26.0566 -Voto no
3
propriedades rurais, fora criada a associação que presta serviços de
conservação e limpeza, uma vez que o serviço público é falho. Diz que a
apelada adquiriu o imóvel em 1997, quando a associação já existia há seis
anos, sendo que seu imóvel se encontra em loteamento controlado e
administrado pela apelante, o que dá base para o pagamento envolvendo
rateio de despesas. Expõe que os moradores se beneficiam diretamente dos
serviços prestados, não podendo ser favorecido o enriquecimento ilícito da
apelada, reportando-se à lei municipal. Por último pleiteia o provimento do
apelo.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão da apelante, págs. 307/310.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O caso em exame envolve cobrança por parte de
associação de moradores que administra o empreendimento imobiliário em
referência, a qual proporciona aos moradores e proprietários prestação de
serviços de infraestrutura, caracterizados como conservação, manutenção e
segurança, o que confere maior conforto e segurança aos que lá residem.
Ocorre, no entanto, que a apelante não comprovou a
condição de associada da recorrida, não se identificando, assim, embasamento
para a pretensa exigência.
Com efeito, ressalvada a convicção pessoal deste Relator,
que vinha decidindo pela possibilidade de cobrança da taxa decorrente de
despesas com manutenção e outras, realizada por associação de moradores,
em atenção ao princípio da solidariedade, além da vedação ao enriquecimento
sem causa e ao egoísmo, curvo-me ao entendimento definido a respeito do
tema pelo C. Superior Tribunal de Justiça, visando a agilização e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-03.2019.8.26.0566 -Voto no
4
harmonização dos julgamentos.
Em recursos representativos da controvérsia, fora
analisado a questão relativa à validade de cobrança de taxas de manutenção
ou contribuição de qualquer natureza, por associação de moradores ou
administradora de loteamento, de proprietário de imóvel que não seja
associado, nem tenha aderido ao ato que instituiu o encargo.
Confira-se o julgado da Segunda Seção do C. STJ,
seguindo a jurisprudência consolidada daquele tribunal:
“Recurso especial representativo da controvérsia. Art.
543-C do CPC. Associação de moradores. Condomínio
de fato. Cobrança de taxa de manutenção de não
associado ou que a ela não anuiu. Impossibilidade. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte
tese: 'As taxas de manutenção criadas por associações de
moradores não obrigam os não associados ou que a elas
não anuíram'. 2. No caso concreto, recurso especial
provido para julgar improcedente a ação de cobrança.”
(REsp n.o 1.280.871/SP. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva. Segunda Seção. J. 11-03-2015).
Nesse contexto, o C. STJ decidiu que, em razão da
natureza jurídica da associação civil, não há embasamento para exigir a
contribuição do proprietário ou morador não associado à entidade que presta
serviços de segurança, conservação, manutenção e demais infraestruturas, sob
pena de atentar contra a liberdade de associação prevista na Constituição
Federal.
Assim, o desfecho da demanda leva em consideração o
julgado do C. STJ, Tema 882, previsto no artigo 1.036 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-03.2019.8.26.0566 -Voto no
5
Processo Civil.
3. Em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a
verba honorária para 20% do valor atualizado da causa, em observância ao
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
4. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R294